Tribunal: TJSP
Processo: 1121426-89.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – Razões recursais que impugnam especificadamente os fundamentos da sentença – Recurso conhecido.

CERCEAMENTO DE DEFESA – Não ocorrência – Falta de proveito de produção doutras provas – Nulidade da sentença não verificada – Preliminar da apelante rejeitada.

EMBARGOS DE TERCEIRO – Penhora de imóveis – Arguição de boa-fé – Existência de indicativos em

Ementa:

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – Razões recursais que impugnam especificadamente os fundamentos da sentença – Recurso conhecido.

CERCEAMENTO DE DEFESA – Não ocorrência – Falta de proveito de produção doutras provas – Nulidade da sentença não verificada – Preliminar da apelante rejeitada.

EMBARGOS DE TERCEIRO – Penhora de imóveis – Arguição de boa-fé – Existência de indicativos em sentido contrário – Exegese da súmula 375 do STJ – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.